Tribunal: CARF
Processo: 10860.001160/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001160/2008-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
RODERICO PRATA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que anexe todos os recibos e
documentos apresentados pelo contribuinte, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, que rejeitou a proposta de diligência.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.369,92, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001160/2008-65
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001160/2008-65

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, às fls.
01/04, na qual requer seja cancelada a exigência fiscal, alegando, em síntese, que pagou
efetivamente pelos serviços médicos contratados e que a Notificação de Lançamento
padece de legalidade, haja vista não se efetuou a correta verificação do fato gerador,
pois não consta que tenha sido efetuado qualquer procedimento de averiguação ou de
diligência fiscal junto ao emitentes dos recibos para apurar se estes declararam ou
omitiram os respectivos rendimentos. Para ilustrar tal entendimento, apresenta
jurisprudência administrativa do 1° Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e trechos de obras de eminentes tributaristas.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 26/05/2010, no acórdão 17-41.071, às e-fls. 17 a 21, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 26
a 32, no qual requer que seja afastada a glosa por despesas médicas, vez que os recibos
apresentados são idôneos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/06/2010, e-fls. 25, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/07/2010, e-fls. 26, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas.
Na complementação dos fatos há informações que o contribuinte apresentou os
recibos, quando solicitados, como se vê:

Considerando que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juizo da autoridade lançadora, conforme artigo 73 do Regulamento do Imposto de
Renda Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 e, que são dedutiveis na Declaração de IRPF a
titulo de despesas médicas os PAGAMENTOS efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, de acordo com artigo 80 do Decreto acima
citado, glosou-se parcialmente as despesas médicas pleiteadas pelo contribuinte, uma
vez que, intimado o declarante não comprova os pagamentos nem a efetividade da
prestação dos serviços médicos.
O contribuinte apresentou somente os recibos médicos, sendo que estes contêm indícios
de irregularidades, e, nesses casos, os recibos são insuficientes para a comprovação das
despesas médicas.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida
quanto à idoneidade do documento.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.183 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001160/2008-65

Acatamos as despesas informadas no Comprovante de Rendimentos Pagos da fonte
pagadora Unimed de Taubaté, no valor de R$ 2.951,60.

Contudo, tais recibos não constam nos autos, motivo pelo qual solicita-se a
diligência.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todos os recibos e documentos apresentados pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital